Tribunal: TCU
Processo: 013.369/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por União Nacional dos Estudantes (UNE), por Gustavo Lemos Petta e por Rovilson Sanches Portela ao Acórdão 2974/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela União Nacional dos Estudantes, por Gustavo Lemos Petta e por Rovilson Sanches Portela ao Acórdão 2974/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. considerar estes embargos de declaração protelatórios e alertar a embargante que a oposição de novos embargos com finalidade assemelhada, tratando de matéria já analisada e rejeitada pelo Tribunal, pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de não suspender o trânsito em julgado da condenação imposta anteriormente; 9.3. dar ciência deste acórdão à embargante e aos demais interessados.